Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DO FILHO MENOR. CONCESSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO NOS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS AO FILHO MENOR. COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE JUSTIFICA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DO PLEITO.
1 Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu prisão domiciliar humanitária ao agravado para cuidar do filho menor.
2 O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante.
3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas.
4 No presente caso, há situação excepcionalíssima, demonstrada pelo estudo psicossocial, que justifica o deferimento da prisão domiciliar humanitária ao apenado, uma vez que este é imprescindível aos cuidados do filho menor.
5 O fato de o reeducando cumprir pena por crime com violência ou grave ameaça, por si só, não obsta o deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidar do filho menor se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que sua presença é imprescindível para prestar os cuidados dos quais o filho necessita, visto que o benefício, visa, primordialmente, resguardar os direitos do infante, observando-se o melhor interesse da criança.
6 Agravo conhecido e desprovido.